Tribunal: TJBA
Processo: 8035625-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035625-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE DOS ANJOS Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança cumulado com tutela antecipada de forma liminar impetrado por Jorge dos Anjos contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à reclassificação e promoção ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, à revisão dos proventos para serem calculados com base no posto de Capitão PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reclassificação e promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente, com reflexos na sua remuneração; e (ii) analisar a legalidade do cálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à assistência judiciária gratuita encontra amparo legal nos artigos 98 e seguintes do CPC, estando devidamente comprovado nos autos pelo contracheque do impetrante. 4. O prazo para ajuizamento do mandado de segurança se renova mês a mês em razão da omissão administrativa relacionada a obrigação de trato sucessivo, conforme a Súmula 85 do STJ. 5. O Estatuto da Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.145/97) e suas alterações (Leis nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009) estabelecem que a promoção na carreira militar exige cumprimento de requisitos como interstício, aprovação em curso preparatório e existência de vagas, não sendo concedida de forma automática apenas pelo decurso do tempo. 6. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, tendo seus proventos corretamente calculados com base na remuneração de 1º Tenente, nos termos da legislação vigente. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece a inexistência de direito líquido e certo à promoção automática de policiais militares sem o cumprimento dos requisitos legais. 8. Não há amparo jurídico para a reclassificação do impetrante ao posto de 1º Tenente nem para o recálculo de seus proventos com base no posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A promoção na carreira militar não ocorre automaticamente pelo decurso do tempo, sendo necessária a observância dos requisitos legais, como inclusão em lista de pré-qualificação, interstício e aprovação em curso preparatório. 2. O policial militar transferido para a reserva remunerada faz jus à remuneração prevista na legislação vigente, não cabendo reclassificação ou promoção automática sem previsão legal expressa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 92 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 9º e 10º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJ-BA, MS nº 8022099-07.2023.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 24.05.2024; TJ-BA, MS nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8035625-07.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JORGE DOS ANJOS e impetrados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F